Tribunal: TJDFT
Processo: 0704975-49.2023.8.07.0001
Órgão julgador: GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-05-24
Data de publicação: 2023-06-06

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. INSCRIÇÃO EM CADASTRO DE INADIMPLENTES. DANO MORAL. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. EMENDA À PETIÇÃO INICIAL. ADAPTAÇÃO DA DEMANDA. PRODUÇÃO ANTECIPADA DE PROVAS. INDEFERIMENTO. EXTINÇÃO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. SENTENÇA INADEQUADA. PEDIDOS COMPATÍVEIS COM O PROCEDIMENTO. INTERPRETAÇÃO. CONJUNTO DA POSTULAÇÃO. ART. 322, § 2o, CPC.

1. Nos termos do Código de Processo Civil, a existência de defeitos e irregularidades da petição inicial constantes nos 319 a 321 do CPC/2015 inviabiliza a análise do mérito da demanda, cabendo ao magistrado, neste caso, a concessão de prazo para que o autor proceda à emenda da inicial. No entanto, não cumprido o comando judicial dentro do prazo fixado, caberá ao juiz o indeferimento da exordial.

2. No caso dos autos, não obstante o magistrado tenha entendido que seria o caso de conversão em procedimento de produção antecipada de provas, nota-se que, na verdade, não há que se falar no procedimento do art. 381, III, do CPC. 2.1. Isso porque, como se sabe, a interpretação dos pedidos deve considerar o conjunto da postulação, como determina o art. 322, § 2o, do Código de Processo Civil.

3. Pode-se afirmar que, embora a autora não tenha utilizado os termos técnicos para elaborar os pedidos na parte final da sua petição e tenha solicitado que a ré exibisse documentos comprobatórios do débito, o requerimento se trata, na realidade, de inversão do ônus da prova nos termos do CDC, por entender que a empresa ré teria maiores condições de demonstrar a origem da dívida.

4. Recurso conhecido e provido.